Tribunal: TJES
Processo: 5005115-83.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusula Penal; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005115-83.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE BANGU

APELADO: RIMMA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR NÃO PROPRIETÁRIO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NO PERÍODO POSTERIOR AO ENCERRAMENTO FORMAL DO CONTRATO. TAXAS DEVIDAS NO PERÍODO DE POSSE INCONTROVERSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial e condenou a apelante ao pagamento de R$ 123.209,02, correspondentes a aluguéis inadimplidos entre abril de 2017 e abril de 2022, além de taxas de IPTU, coleta de lixo e condomínio. A apelante pleiteia a reforma da sentença por ilegitimidade ativa da autora, ausência de interesse processual, cerceamento de defesa, inexistência de prova do débito, e negativa do pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança mesmo não sendo proprietária do imóvel; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial ou testemunhal; (iii) analisar se houve comprovação do inadimplemento contratual relativo ao período de 2017 a 2022; e (iv) apurar se é cabível a concessão de gratuidade de justiça à entidade religiosa sem fins lucrativos, à luz da ausência de comprovação da hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de locação firmado entre as partes confere legitimidade ativa à autora, ainda que não seja proprietária do imóvel, pois o vínculo obrigacional decorrente da locação prescinde da titularidade dominial, bastando a posse do bem e a condição de locador no instrumento contratual.

4.
A ausência de produção de provas pericial e testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento da lide e quando a parte interessada não demonstra, de forma concreta, quais fatos pretende provar e sua relevância para o desfecho do processo.

5.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à autora comprovar o inadimplemento dos aluguéis referentes ao período entre abril de 2017 e abril de 2022. Entretanto, o contrato de locação apresentado expirou em 2004, sem que fosse aditado ou renovado formalmente, tampouco comprovada a permanência da apelante no imóvel no período apontado na inicial, o que impede a procedência do pedido de cobrança desses valores.

6.
O conjunto probatório demonstra que a apelante permaneceu no imóvel até agosto de 2015, sendo devidos os valores relativos a taxas de IPTU, coleta de lixo e condomínio até essa data, por corresponder ao período de posse incontroversa do bem.

7.
A gratuidade de justiça pode ser concedida a pessoas jurídicas sem fins lucrativos, conforme entendimento do STJ (Súmula 481), desde que comprovada a hipossuficiência econômica. No caso concreto, a apelante não apresentou documentos que demonstrem sua incapacidade financeira, não sendo suficiente a simples declaração genérica, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da benesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE BANGU
em face da r. sentença do evento 15145640, integrada pela decisão do evento 15145649, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Guarapari – Comarca da Capital – que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada por
RIMMA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida/apelante “
ao pagamento de R$123.209,02 à requerente e, com correção monetária a partir do inadimplemento e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do
STJ
(REsp 1397208/BA)
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15145650, a apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
a sentença deve ser reformada quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita, uma vez que, sendo entidade religiosa sem fins lucrativos, faz jus ao benefício, ainda que pessoa jurídica, diante da sua estrutura financeira e das dificuldades enfrentadas;
(II)
não foi apreciada corretamente a preliminar de ilegitimidade ativa da parte autora, que não seria proprietária do imóvel objeto do contrato de locação e estaria ajuizando ação sem título hábil que comprove a titularidade do crédito;
(III)
não há interesse de agir por parte da autora, pois inexistiu tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito e a ação foi proposta anos após o suposto inadimplemento, sem comunicação prévia;
(IV)
houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de provas, especialmente pericial e testemunhal, sendo a sentença prolatada com base apenas em documentos unilaterais da parte autora;
(V)
os valores cobrados são indevidos, pois a apelante desocupou o imóvel em agosto de 2015, e a cobrança engloba aluguéis de abril de 2017 a abril de 2022, período em que o imóvel já se encontrava desocupado;
(VI)
a ausência de prova robusta quanto à ocupação do imóvel, à exigibilidade do crédito e à legitimidade ativa da autora impede a condenação, razão pela qual o pedido autoral deve ser julgado improcedente.

Em breve escorço fático,
RIMMA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIA LTDA
ajuizou ação de cobrança em desfavor de
IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE BANGU
alegando ser credora da requerida em razão de obrigações pecuniárias derivadas de contrato de locação não adimplidas no período compreendido entre abril de 2017 a abril de 2022.

Postas estas premissas, inicialmente, embora a requerida alegue a ilegitimidade ativa da autora, verifica-se que esta possui pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da demanda, porquanto constou como locadora no contrato de locação firmado com a requerida (evento 16272339), cuja autenticidade não foi eficazmente impugnada.

Com efeito, o contrato de locação possui natureza pessoal, que abrange apenas as partes contratantes, não sendo exigido, para sua validade, que o locador seja o proprietário registral do bem, bastando que detenha a posse do imóvel. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR NÃO PROPRIETÁRIO. NATUREZA OBRIGACIONAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por VILA PARQUE EVENTOS LTDA contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis ajuizada por REGÊNCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. A sentença ratificou a liminar de despejo e condenou a requerida ao pagamento dos aluguéis, encargos locatícios e honorários advocatícios previstos em contrato e na sucumbência, com valores a serem apurados em liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a locadora, não sendo proprietária do imóvel, possui legitimidade ativa para propor a ação; (ii) verificar se a cobrança cumulativa de honorários contratuais e sucumbenciais configura bis in idem; e (iii) examinar a existência de litigância de má-fé por parte da autora . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A legitimidade ativa do locador, ainda que não proprietário do imóvel, subsiste, uma vez que o contrato de locação possui natureza obrigacional e não depende do direito de propriedade, conforme jurisprudência consolidada. O locador é parte legítima desde que tenha firmado o contrato de locação e entregue a posse direta ao locatário. 4. A discussão sobre a propriedade do imóvel é irrelevante para a ação de despejo e cobrança de aluguéis, uma vez que o vínculo jurídico é regido pelo contrato locatício.
A locadora possuía título que a habilitava como locadora no momento da celebração do contrato, e o trânsito em julgado de ação popular reconhecendo a titularidade pública do imóvel ocorreu após a assinatura do contrato. 4. A cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais não configura bis in idem, pois possuem naturezas jurídicas distintas: os primeiros decorrem do inadimplemento contratual e da previsão expressa no pacto, enquanto os segundos decorrem da derrota judicial, sendo ambos devidos. 5. Não há elementos que evidenciem litigância de má-fé por parte da autora, uma vez que esta exerceu regularmente seu direito de ação com base no contrato firmado. A má-fé processual exige dolo ou abuso manifesto, o que não foi demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50021067120228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. PROPRIETÁRIOS. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO PESSOAL E NÃO REAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA . 1. O contrato de locação possui natureza pessoal e não real, de forma que as obrigações pactuadas vinculam aqueles que participaram como contratantes. 2.
O locador que figura no contrato possui legitimidade ativa suficiente para, sozinho, ajuizar ação visando à cobrança de obrigações relativas à locação, sendo desnecessária a presença dos proprietários do bem no polo ativo da demanda, não havendo que se falar em litisconsórcio ativo necessário
. Preliminar rejeitada 3. Não restando demonstrado, no caso concreto, que o apartamento locado ou o condomínio em que a unidade se encontra tenha se transformado em local inabitável e perigoso, de forma a restringir a finalidade da locação, resta inaplicável a teoria da imprevisão no intuito de afastar a cobrança de multa por rescisão contratual antecipada. 4. Ante a obrigação constante do art . 23, III, da Lei de Locações e em cláusula do pacto locatício firmado, atinente à restituição do imóvel locado em perfeito estado de conservação e como o recebeu, o que não restou cumprido, incumbe aos réus, locatório e fiador, de forma solidária, promover o ressarcimento dos danos materiais suportados pelo autor. 5. Tendo em vista que o autor logrou êxito integral quanto a um pedido e em parte equivalente a 25% do outro pedido formulado na inicial, mostra-se razoável a fixação quanto ao pagamento, na proporção de 1/3 a ser arcado pelo autor e 2/3 pelos réus, das custas e dos honorários advocatícios. Precedente do STJ. 6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. (TJ-DF 07353235520208070001 DF 0735323-55.2020.8.07.0001, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, no tocante ao interesse processual, não há falar em ausência de interesse por falta de tentativa de composição extrajudicial. O ordenamento jurídico brasileiro não impõe o esgotamento das vias administrativas como condição de procedibilidade da ação de cobrança. A pretensão resistida se materializa com a inércia do devedor diante do inadimplemento, tornando dispensável qualquer aviso prévio. Aliás, consta nos autos notificação enviada pela autora a requerida em maio de 2022 (evento 15145597), anterior à propositura da ação, o que demonstra a tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito.

No que concerne ao ônus da prova, a sistemática adotada pelo diploma processual civil pátrio impõe à parte autora o ônus fundamental da prova de seu direito e ao requerido o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria, a doutrina
1
ensina que:

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário.

Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Mediante tais conceitos e considerações, esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja evidenciada, razão pela qual a questão passa pelo exame da comprovação ou não dos fatos narrados na exordial, ou seja, do próprio fato constitutivo do direito da parte autora.

Consoante cediço, a prova ocupa papel determinante no processo de conhecimento, uma vez que meras alegações, desprovidas de elementos capazes de demonstrá-las, pouca ou nenhuma utilidade trarão à parte interessada, já que serão tidas por inexistentes.

No caso em análise, compulsando o conjunto probatório dos autos, tenho que a empresa apelada não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito que alega possuir, com relação aos créditos decorrentes de inadimplementos de aluguéis pela requerida no período de 2017 a 2022.

Isto porque, embora a recorrida tenha afirmado na exordial que a igreja ora recorrente permaneceu no imóvel de abril de 2017 a abril de 2022 sem efetuar o pagamento dos aluguéis, a petição inicial foi instruída apenas com instrumento particular de contrato de locação firmado entre as partes em 01/06/2001 (evento 15145591), cujo prazo final se deu em 30/05/2004, sendo expressamente consignado na cláusula quarta que o referido prazo era improrrogável (fl. 02 do evento 15145591).

Assim, observo que não há nos autos qualquer prova de que a apelante esteve no imóvel no período indicado na inicial, não se mostrando hígido, aliás, que a apelada manteria negócio jurídico cujo contrato havia se encerrado, sem realizar qualquer aditamento ou novo instrumento contratual para regulamentar a locação do imóvel, bem como que permaneceria a apelada por seis anos usufruindo do imóvel sem realizar a contraprestação antes de tomar qualquer providência.

Ademais, embora a apelada tenha juntado notificação extrajudicial enviada à apelante (evento 15145597), tal documento não serve como prova do reconhecimento da dívida.

Nesse diapasão, observo que não é possível concluir pela procedência do pedido autoral apenas com base em fatos narrados, sem provas que corroborem a tese aventada, tendo em vista que a mera juntada de contrato de locação com prazo encerrado é insuficiente para concluir que a apelante permaneceu no imóvel posteriormente.

Assim, resta tão somente a conclusão pela
improcedência do pleito recursal no que concerne ao pedido de condenação da apelante ao pagamento de aluguéis pelo período de 2017 a 2022
, em razão da regra do ônus probatório prevista no art. 373, inciso I, do CPC, uma vez que a autora não se desincumbiu de provar os fatos que constituem seu direito.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DA PARTE DEMANDADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra de distribuição do ônus probatório prevista no inciso I, do art. 373, do CPC/2015, ao Autor, ora Apelante, assumiu em seu desfavor o ônus de provar o fato constitutivo do direito. 2.
Às partes não basta simplesmente alegar os fatos. 'Para que a sentença declare o direito, isto é, para que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato alegado', o que se dá através das provas." (Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Forense, 1ª ed., 1985, pág. 445).
3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0020453-53.2016.8.08.0035, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 29/06/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE SEGURANÇA DE PLATAFORMA E TREINAMENTO DE ESCAPE DE HELICÓPTERO SUBMERSO. PERFURAÇÃO DE TÍMPANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA. 1. A configuração da responsabilidade civil, em regra, depende da demonstração cumulativa dos seguintes requisitos: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Precedentes do STJ. 2. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva decorrente de relação de consumo, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e a lesão suportada.
3. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar a prova do fato constitutivo do direito alegado. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, I, do CPC. Precedente do STJ.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0004479-68.2015.8.08.0048, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 04/11/2022).

Lado outro, no que se refere às taxas de IPTU, coleta de lixo e condomínio pleiteadas na inicial, observo que a requerida afirmou, em sede de contestação, que “
diferente do que dispõe a inicial, apesar de a Ré de fato possuir um contrato de locação com a parte autora, este contrato perdurou somente até agosto de 2015
” (evento 15145616, fl. 10). Assim, tenho que restou incontroverso nos autos que a requerida permaneceu no imóvel até agosto de 2015.

Nessa toada, o extrato de débitos de IPTU e coleta de lixo (eventos 15145593, 15145594 e 15145595), bem como os comprovantes relativos às taxas condominiais (evento 15145596), evidenciam o inadimplemento da requerida quanto a tais encargos no período em que esteve na posse do imóvel. Dessa forma, reputo devido o pagamento das mencionadas taxas pela apelante, relativamente ao período compreendido entre 01/06/2001 — data de celebração do contrato de locação — e agosto de 2015 — data indicada como término da locação.

Cumpre ressaltar, por fim, que a alegada isenção da taxa de condomínio não restou comprovada, haja vista que os documentos acostados no evento 15145624 não se mostram aptos a corroborar com a alegação, sobretudo porque a ata de conciliação que visava formalizar o acordo acerca do pagamento das taxas condominiais sequer contou com a assinatura de representante do condomínio, não constituindo, portanto, prova de concordância quanto à suposta isenção.

Desse modo, considerando a ausência de prova quanto à alegada isenção da taxa de condomínio e a comprovação do inadimplemento das taxas no período incontroverso em que a requerida esteve na posse do imóvel, conclui-se que tais encargos são devidos, não havendo respaldo probatório para a condenação ao pagamento de aluguéis após o término contratual.

Ultrapassado esse ponto, em relação a tese de reforma da r. sentença que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, a apelante alegou que “
não aufere lucro e vem enfrentando dificuldades financeiras que impedem o custeio das despesas processuais
”, contudo, não foi apresentada qualquer prova que corrobore com a hipossuficiência da requerida.

Com relação ao deferimento da benesse às pessoas jurídicas, os tribunais pátrios, têm firmado entendimento no sentido de que é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, vide a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça
2
.

Não obstante a jurisprudência pátria admitir a possibilidade de conceder assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, sendo insuficiente a simples declaração de pobreza.

No caso concreto, a apelante não juntou, na origem, qualquer prova de sua hipossuficiência, se limitando a requerer, de forma genérica, a gratuidade de justiça. Em sede recursal, ainda, se limitou a alegar que está passando por dificuldades financeiras.

O simples fato de se tratar de uma associação privada de caráter religioso social, educacional, cultural e beneficente, sem fins lucrativos, não autoriza a conclusão de que está dispensada da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE FILANTRÓPICA. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. ART. 51. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. O artigo 99, §2º, do CPC de 2015 assegura a assistência jurídica gratuita somente àqueles que comprovadamente não dispuserem de recursos para promover o custeio do processo. Congruente a este entendimento apresenta-se a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo nos autos elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência da suplicante, a manutenção do indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida impositiva. Ao julgador incumbe realizar uma interpretação teleológica do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa). (TJMG; AI 0800323-61.2025.8.13.0000; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 10/06/2025; DJEMG 11/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade judiciária em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais. A decisão considerou que a associação ré, pessoa jurídica, não comprovou insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a associação, por ser uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita sem comprovar dificuldades financeiras, conforme alegado com base no art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). III. Razões de Decidir 3. O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 98 do CPC exigem comprovação de insuficiência de recursos para concessão de Assistência Judiciária Gratuita a pessoas jurídicas. 4. A jurisprudência do STJ, conforme Súmula nº 481, estabelece que entidades sem fins lucrativos devem demonstrar impossibilidade de arcar com encargos processuais. No caso em questão, a agravante não comprovou a asseverada hipossuficiência financeira, devendo ser mantido o indeferimento do benefício. lV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica sem fins lucrativos deve comprovar insuficiência de recursos para obter gratuidade de justiça. 2. O art. 51 do Estatuto do Idoso não se aplica quando não há exclusividade no atendimento a idosos. (TJSP; Agravo de Instrumento 2123335-51.2025.8.26.0000; Relator (a): Antonio Carlos Santoro Filho; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2025; Data de Registro: 06/06/2025) (TJSP; AI 2123335-51.2025.8.26.0000; Araraquara; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antônio Carlos Santoro Filho; Julg. 06/06/2025)

Ademais, a recorrente é patrocinada por advogado, e não obstante a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nessa senda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017)

Outrossim, indeferida a assistência judiciária gratuita em sede de sentença, prontamente a apelante interpôs recurso com devido pagamento do preparo, corroborando a capacidade econômica para arcar com as despesas processuais. Assim, tenho que corretamente entendeu o magistrado de origem pelo indeferimento da benesse da gratuidade de justiça a apelante, vez que não foram apresentados elementos de provas ou aduzidas argumentações suficientes aptas a demonstrar sua hipossuficiência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença e julgar improcedente o pedido de condenação da requerida ao pagamento de aluguéis, taxa de IPTU, coleta de lixo e condomínio referentes ao período de abril de 2017 a abril de 2022, mantendo, contudo, apenas condenação da ora apelante ao pagamento das taxas de IPTU, coleta de lixo e condomínio relativas ao período compreendido entre 01/06/2001 e agosto de 2015.

Diante do parcial provimento do recurso interposto, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. v. I. - Rio de Janeiro: Forense, 2008, 50. ed., p. 420.

2
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator.